Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718708-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 29028023. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator